Tribunal: TJBA
Processo: 8009820-45.2020.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8009820-45.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DE ALMEIDA CAMPOS, IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. VAGA REMANESCENTE POR DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 23º lugar na ampla concorrência em concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Feira de Santana, cujo edital previa 22 vagas, sendo incontroverso que, diante da desistência de candidato convocado, surgiu vaga remanescente não provida pela Administração Pública, que optou por não convocar a próxima classificada, ora impetrante. Pedido de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação e posse no cargo, ante a preterição injustificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se candidata aprovada fora do número inicial de vagas do edital, mas que se enquadra no número de vagas em razão de desistência de candidato melhor classificado, tem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento jurisprudencial consolidado é que candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital têm direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, salvo exceções justificadas por situação excepcional.
A Administração Pública, ao prever vagas em edital, vincula-se ao dever de prover os cargos, ficando limitada em sua discricionariedade para nomeação nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição na ordem de classificação, surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade, conforme tese fixada pelo STF (Tema 784 da Repercussão Geral).
A ausência de convocação da impetrante, mesmo após surgimento de vaga por desistência de candidato anteriormente classificado, caracteriza preterição e violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e boa-fé administrativa, consolidando o direito à nomeação da candidata.
Precedentes do STJ e TJ/BA reafirmam o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, inclusive quando ocorre vaga remanescente por desistência, não sendo suficiente a mera inércia ou recusa imotivada para afastar o direito subjetivo do aprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, inclusive por surgimento de vaga decorrente de desistência, tem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso, salvo justificativa excepcional.
A Administração Pública não pode recusar imotivadamente a convocação de aprovado dentro do número de vagas, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, legalidade e boa-fé.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.08.2011 (Tema 784); STF, RE 837.311, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no REsp 1727790/CE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STJ, RMS 62.402/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2020; TJ-BA, APL 00002094920148050135, rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 08.12.2022; TJ-BA, APL 80012813620208050001, rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, publ. 07.12.2022; TJ-BA, APL 05148722320158050001, rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 03.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8009820-45.2020.8.05.0080
, originários da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA